Tribunal: STF
Processo: HC 66411
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE QUE RESULTOU
CONDENAÇÃO DO PACIENTE. FUNDAMENTOS DA SUPLICA FORAM OBJETO DE
EXAME NA CORTE INDIGITADA COATORA, AO JULGAR REVISÃO CRIMINAL, COM
APOIO NA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE PODE TER COMO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.